Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018208-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), J DE JESUS FAGUNDES & CIA LTDA - CNPJ: 04.291.458/0001-06 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOSCELI LAZZARI - CPF: 563.115.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado que não conheceu de agravo de instrumento, ao reconhecer a prescrição decenal da pretensão de prestação de contas relacionada a contrato de consórcio firmado em 2012.

2.

A parte agravante sustenta contradição no acórdão recorrido e defende que o pedido de prestação de contas já havia sido deduzido em 2018, afastando a ocorrência da prescrição.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada (acórdão), bem como a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

4.

O agravo interno é recurso cabível unicamente contra decisões monocráticas de relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, não se prestando à impugnação de acórdãos colegiados.

5.

O recurso manejado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, impõe-se o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, por configurar erro grosseiro.

2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de flagrante inadequação do meio impugnativo utilizado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018208-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Colenda câmara:

CONSTRUCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

interpõe agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por entender configurada a prescrição decenal do direito à prestação de contas no contexto de ação de busca e apreensão ajuizada no ano de 2012.

Sustenta que a decisão incorre em contradição interna e que o pedido já havia sido veiculado em 2018, sendo indevido o reconhecimento da prescrição.

Pede o provimento do agravo interno para que se reforme o acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, o recurso não merece ser conhecido.

A jurisprudência e a literalidade do art. 1.021 do Código de Processo Civil indicam que esse recurso é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator, não se prestando à impugnação de acórdão proferido por órgão colegiado.

No caso concreto, o agravo interno é dirigido contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, fundado no reconhecimento da prescrição da pretensão de prestação de contas.

Tal decisão foi proferida pela Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Privado, de modo que a via adequada para sua impugnação seria outra, como embargos de declaração ou recurso especial, e não o agravo interno.

Ao arremate, incabível o principio da fungibilidade ante o gritante erro grosseiro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1
. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido
.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025